Tribunal: CARF
Processo: 13502.720085/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720085/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 04-35.203 3a
Turma da DRJ/CGE, fls. 147 a 150.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização foram lavrados os seguintes autos de infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720085/2011-06
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720085/2011-06

Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 54 a 63), em síntese, o
seguinte:
Foram apuradas contribuições patronais. Sat/Rat e devida a outras entidades, uma vez
que a empresa foi excluída de ofício do Simples e continuou declarando em GFIP como
optante do SIMPLES. Conforme se verifica nos autos do processo 13502.002478/2008-
53. a empresa foi excluída do SIMPLES FEDERAL a partir- de 01/01/2005 em razão de
ter extrapolado o limite de receita bruta no decorrer do ano de 2004. A referida exclusão
foi formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CCI005/2010. de
09/07/2010. O contribuinte recorreu e o processo se encontra pendente de julgamento
pela DRJ:
A empresa declarou nas GFIPs como optante do SIMPLES, apesar da exclusão de
ofício mencionada acima:
A base de cálculo considerada no levantamento PT foi declarada em GFIP (última GFIP
válida). Desta formaa aplicou-se as respectivas alíquotas: 20% (patronal). 2% (Gilrat) e
5,8% (Sal. Educ Incra. Senac, Sesc. Sebrae):
Foi efetuada a comparação da multa conforme a legislação da época do fato gerador
com a multa prevista pela MP 449/2008. para verificar se deve ser aplicada a
retroatividade benigna. Da comparação, verificou-se que a legislação atual é mais
benéfica ao autuado nas competências 03, 04 e 13/2006. Nestas competências, aplicou-
se a multa de ofício de 75% incidente sobre o valor apurado de contribuições
previdenciárias não recolhidas.
O comparativo não inclui as contribuições devidas a outras entidades. Para estas, foi
aplicada a multa de 24%;
Foi lavrado Auto de Infração de Obrigação Acessória, CFL 68. em razão da
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
Foi lavrado Auto de Infração de Obrigação Acessória. CFL 38.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais.
IMPUGNAÇÃO
Em suas impugnações (fls 79 a 89, 100 a 110 e 121 a 131) o contribuinte, em síntese,
alega que:
O desenquadramento do SIMPLES foi realizado nos autos do processo
13502.002472/2008-53 por supostamente ter extrapolado o limite da receita bruta anual.
O contribuinte recorreu e o processo se encontra pendente de julgamento.
O lançamento foi efetuado antes de se decidir pela legitimidade da exclusão do
SIMPLES FEDERAL. A Notificação efetuada na pendência de recurso administrativo
com efeito suspensivo é nula. A decisão quanto à exclusão do SIMPLES deve ser feita
naquele processo, mas repete aqui os fundamentos de sua defesa:
O contribuinte foi excluído do SIMPLES por ter supostamente extrapolado o limite de
receita bruta.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720085/2011-06

Foram considerados como renda cheques emitidos pela própria autuada sem provisão de
fluidos:
Devem ser excluídos da base de cálculo os valores que constam nos extratos a título de
CHEQ DESC e DEV CH DEP;
Devem ser excluídos os empréstimos bancários;
Devem ser excluídos os valores repassados ao banco triangulo:
É impossível comprovar individualmente, no curto prazo fornecido pela fiscalização,
todos os depósitos realizados em 2004. Não se pode impor ao autuado um ônus
probatório cruel. O dever de fiscalizar o contribuinte é da fiscalização.
Há nulidade do arbitramento efetuado.
Assim, solicita que o lançamento fiscal seja anulado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 156 a 159, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Da análise do recurso voluntário da recorrente, percebe-se que a única insatisfação
demonstrada pela contribuinte diz respeito À IMPOSSIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO
DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO, através do
julgamento da exclusão do simples, formalizada perante o processo de no 13502.002472/2008-
53. No caso, para a recorrente, a conclusão do referido processo deve realinhar sua defesa contra
a exclusão do Simples, até para que se compreenda sua irresignação quanto a tal procedimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720085/2011-06

Argumenta também que a decisão a respeito deverá ser proferida no processo específico de
exclusão e não aqui.
Da análise do resultado do arguido processo, tem-se que o mesmo já se encontra
arquivado por perda do objeto, conforme o despacho de arquivamento, a seguir transcrito:
Assunto: SIMPLES FEDERAL
Traia o presente processo de matéria relativa à sistemática de tributação denominada
Simples Federal, instituída pela Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
2. Este regime foi extinto em 01/07/2007, conforme disposto no art. 89 da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006 e foi substituído pelo novo, intitulado de Simples
Nacional.
3. Dessa forma, haja vista a perda do objeto e a inexistência de qualquer prejuízo
relativo a esta demanda de enquadramento (ou desenquadramento) da interessada no
Simples Federal, encaminho o processo ao arquivo pelo prazo regulamentar de 5 (cinco)
anos.
Independente da conclusão do referido processo, corroborando com a decisão de
primeira instância, entendo que estamos diante do caso onde se deve aplicar a súmula CARF No
77, que reza:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 194
DF CARF MF
Original